Tribunal: TJDFT
Processo: 0752307-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752307-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DEMETRIO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desistência – Recurso Prejudicado Com efeito, o agravante informou a perda do objeto recursal, não havendo mais interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento (ID 67890949). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo Agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 998, 1.011, I e 932, III, todos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator